Tribunal: STJ
Processo: 0033096-29.2018.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986204 - RJ (2025/0253904-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO REZENDE JUNQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO REZENDE JUNQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ163040
AGRAVADO
: CARLOS FREDERICO DO AMARAL MARTINS
ADVOGADO
: WILMAR PEREIRA DOS SANTOS - RJ083018
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA.
II, E
§ 1o,
ART. 1.022,
ART. 489,
IV, DO CPC. DEVER DE ENFRENTAR QUESTÃO RELEVANTE
CAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de obrigação de não fazer, na qual
se reconheceu a alienação do imóvel pelo autor antes da sentença, fato
apontado como gerador de perda superveniente do interesse
processual, mas, ainda assim, foi mantida a improcedência do pedido.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 485, VI, e
1.022, II, do CPC; (ii) houve divergência jurisprudencial.
3. A omissão quanto à consequência jurídica da perda superveniente do
interesse de agir, reconhecida no acórdão, caracteriza vício de
fundamentação e exige o enfrentamento específico da preliminar, à luz
dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52613887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c6ad4f48-746a-4150-ae7c-756b86732ff8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
18/11/2025
24/11/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52613887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c6ad4f48-746a-4150-ae7c-756b86732ff8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986204 - RJ (2025/0253904-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO REZENDE JUNQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO REZENDE JUNQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ163040
AGRAVADO
: CARLOS FREDERICO DO AMARAL MARTINS
ADVOGADO
: WILMAR PEREIRA DOS SANTOS - RJ083018
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA.
II, E
§ 1o,
ART. 1.022,
ART. 489,
IV, DO CPC. DEVER DE ENFRENTAR QUESTÃO RELEVANTE
CAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de obrigação de não fazer, na qual
se reconheceu a alienação do imóvel pelo autor antes da sentença, fato
apontado como gerador de perda superveniente do interesse
processual, mas, ainda assim, foi mantida a improcedência do pedido.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 485, VI, e
1.022, II, do CPC; (ii) houve divergência jurisprudencial.
3. A omissão quanto à consequência jurídica da perda superveniente do
interesse de agir, reconhecida no acórdão, caracteriza vício de
fundamentação e exige o enfrentamento específico da preliminar, à luz
dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52405845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:03
Código de Controle do Documento: 52e47d5e-e4e8-4e03-8638-13f5e5b5df66

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO REZENDE
JUNQUEIRA DE SOUZA (PAULO) contra decisão que inadmitiu o seu recurso especial
manejado com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, em face de
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Recurso de apelação interposto em face de improcedência de ação de
obrigação de não fazer.
2. Demanda que versava acerca de suposta alteração irregular de
fachada de condomínio multifamiliar.
3. Convenção Condominial modificada em data anterior à reforma,
autorizando a empreitada.
4. Alienação do apartamento pelo autor, o que de certa forma reduz o
interesse no feito.
5. Manutenção da improcedência que se impõe.
6. Recurso improvido. (e-STJ, fl. 887)

Nas razões do agravo, PAULO apontou
efetiva omissão do acórdão quanto
(1)
à preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente
do interesse processual das partes, alegando violação do
II, do CPC;
art. 1.022,
(2)
equívoco da decisão agravada ao afirmar ausência de indicação específica dos
dispositivos legais violados, indicando ter apontado, no recurso especial, ofensa aos arts.
485, VI, do CPC, e aos arts. 1.336, III, do CC e 10, I e II, da Lei no 4.591/1964; (3)
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.071-1.082).
Houve apresentação de contraminuta por CARLOS FREDERICO DO
AMARAL MARTINS (CARLOS), requerendo o não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, o seu não provimento (e-STJ, fls. 1.127-1.137).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Trata-se de recurso especial que discute a possibilidade de extinção do
processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de
agir pelas partes, diante da venda dos imóveis objeto da controvérsia, bem como a
validade da alteração da convenção condominial aprovada sem o quórum exigido,
considerada questão prejudicial ao mérito da demanda.
Documento eletrônico VDA52405845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:03
Código de Controle do Documento: 52e47d5e-e4e8-4e03-8638-13f5e5b5df66

O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 485, VI, e 1.022, II,
(i)
do CPC; e
houve divergência jurisprudencial.
(ii)
(1) Da alegada violação dos arts. 485, VI, e 1.022, II, do CPC
PAULO sustenta que o acórdão recorrido contrariou norma legal ao manter o
julgamento do mérito mesmo após reconhecer a perda superveniente do interesse de
agir, o que deveria ter ensejado a extinção do processo sem resolução do mérito.
Alega, ainda, que houve omissão não sanada nos embargos de declaração
quanto à apreciação dessa preliminar, o que caracteriza violação do dever de
enfrentamento das questões relevantes suscitadas no processo.
Conforme se extrai dos autos, a demanda originária consistia em ação de
obrigação de não fazer, ajuizada sob o fundamento de alteração irregular da fachada de
condomínio. O acórdão proferido em apelação manteve a sentença de improcedência do
pedido.
É crucial notar que, ao apreciar a apelação, o Tribunal de Justiça fluminense
reconheceu expressamente a perda do interesse processual de PAULO, em virtude da
alienação de seu imóvel, fato ocorrido antes da prolação da sentença.
O acórdão foi taxativo ao consignar: De qualquer maneira, o apelante vendeu
seu imóvel e tal fato ocorreu antes da prolação da sentença. Assim, não há mais
(e-STJ, fl.889).
interesse do apelante no resultado útil da ação
Contudo, apesar deste reconhecimento, que é causa de extinção anômala do
processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro optou por confirmar a improcedência
do pedido, resolvendo o mérito.
Diante dessa manifesta contradição e omissão, PAULO opôs embargos de
declaração, com o propósito de suprir a omissão quanto à preliminar de extinção do
processo sem julgamento do mérito, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC.
PAULO alertou para a necessidade de esclarecimento, visto que a ementa do
julgado da apelação utilizou o termo "o que de certa forma reduz o interesse no feito",
enquanto o voto do relator concluiu de forma peremptória pela ausência de interesse (e-
STJ, fls. 898/899).
Argumentou que a perda do interesse de agir, uma condição da ação, deveria
levar à prolação de sentença terminativa, e não à manutenção do julgamento de mérito.
Não obstante a oposição dos aclaratórios, o Tribunal fluminense rejeitou os
embargos de declaração, sob o fundamento de que a matéria objeto da lide havia sido
amplamente debatida e que a ausência de interesse do embargante, em razão da venda
do imóvel, tornava irrelevantes os demais argumentos apresentados.
Documento eletrônico VDA52405845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:03
Código de Controle do Documento: 52e47d5e-e4e8-4e03-8638-13f5e5b5df66

Ao agir dessa forma, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a despeito de ter
sido provocado especificamente sobre a aplicação da norma federal incidente à espécie,
após reconhecer o pressuposto fático (alienação do imóvel), deixou de enfrentar questão
processual de extrema importância, caracterizando a omissão e a violação do disposto
no art. 1.022, II, do CPC.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
se considera omissa a decisão que, instada a se manifestar sobre questão relevante apta
a infirmar a conclusão do julgado, mormente matéria de ordem pública como é o
interesse processual, deixa de fazê-lo, configurando a afronta ao art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . RECONHECIMENTO.
1. De acordo com o
parágrafo único, II, combinado com o
art. 1.022,
§ 1o, IV, ambos do
considera-se omissa a decisão
art. 489,
CPC/2015,
que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, há ofensa aos arts. 489, § 1o,
IV, 1.022, II, do
"nas hipóteses em que o Tribunal de origem,
CPC/2015
mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame
de questão pertinente para a resolução da controvérsia" (
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1660844/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
19/06/2018,
25/06/2018)
3 . Hipótese em que o Tribunal de Justiça, a despeito de provocado via
embargos de declaração, manteve-se silente sobre a ilegitimidade do
exequente, matéria de ordem pública, que pode ser suscitada em sede
de aclaratórios, sem que isto configure inovação recursal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 2.000.991/MG,
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
17/4/2023,
19/4/2023)

No caso em tela, a omissão quanto à aplicação do
VI, do CPC, diante
art. 485,
do fato incontroverso da perda superveniente do interesse de agir reconhecida pelo
próprio acórdão recorrido, persiste, violando o dever de motivação do órgão julgador e a
regra processual aplicável.
Embora a decisão agravada tenha sustentado que a irresignação de
PAULO resumir-se-ia a mero inconformismo e que não haveria vícios no julgado, verifica-
se que a omissão sobre a consequência legal da perda do interesse de agir é real e foi
devidamente ventilada.
Portanto, a manutenção do acórdão atacado implicaria negar a jurisdição
plena a PAULO sobre essa questão processual fundamental.
Documento eletrônico VDA52405845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:03
Código de Controle do Documento: 52e47d5e-e4e8-4e03-8638-13f5e5b5df66

Assim, em juízo de estrita admissibilidade recursal, deve ser acolhida a
alegação de violação da lei federal para cassar o acórdão que julgou os embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro para que seja proferido novo julgamento, com o devido enfrentamento das
questões omitidas pelo Colegiado.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
para determinar o retorno dos autos ao
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que analise as questões trazidas nos
embargos de declaração, como entender de direito, ficando prejudicados os demais
temas deduzidos.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52405845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:03
Código de Controle do Documento: 52e47d5e-e4e8-4e03-8638-13f5e5b5df66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.986.204 / RJ
Número Registro: 2025/0253904-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00330962920188190209 202524505546 330962920188190209
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO REZENDE JUNQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADO : PAULO REZENDE JUNQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ163040
AGRAVADO
: CARLOS FREDERICO DO AMARAL MARTINS
ADVOGADO : WILMAR PEREIRA DOS SANTOS - RJ083018
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DIREITOS / DEVERES DO CONDÔMINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52587601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: 2e19b97c-9378-4aa8-91df-78b59cd3686e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: 2e19b97c-9378-4aa8-91df-78b59cd3686e